Tribunal: TJDFT
Processo: 0720570-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720570-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIRLENE TEIXEIRA SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão Id. 124419694 dos autos de origem1, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n. 0703101-12.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, entendeu pela inaplicabilidade da Taxa Referencial nos cálculos do débito, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 121195750, na qual alega excesso de execução, haja vista a não utilização da TR. Requer, ainda, aplicação da SELIC. Contraditório exercido em ID 124161575. É o relatório. Decido por tópicos. EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois o mesmo é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o da EC 113/21, sem decisão cautelar suspendendo a eficácia do mesmo. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 121195750. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 118803690); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante pede a suspensão do cumprimento de sentença, sob o argumento de que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1.170, alternativamente requer a utilização da TR como índice de correção monetária. Argumenta que seria prudente suspender o processo de origem com o fim de evitar proliferação de recursos e incidentes processuais contrários à segurança jurídica, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC. Salienta que, embora o referido tema discuta juros de mora, a Suprema Corte estendeu seu alcance ao índice de correção monetária fixado por decisão transitada em julgado. Destaca, ainda, que o Acórdão fixou a TR como índice de correção monetária e não condicionou a incidência da Lei 11.960/09 ao futuro julgamento de sua constitucionalidade. Alega que, ao estabelecer a correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09, o v. Acórdão foi cristalino quanto à aplicação da TR na correção monetária. Argumenta que a r. decisão agravada desconsiderou a coisa julgada ao determinar a correção do débito pelo IPCA-e. Assevera que, ao julgar o Tema 733 (RE 730462), o STF fixou a tese de que a decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso. Pontua, também, que a Selic engloba os juros e a correção monetária, de modo que ela deve ser calculada apenas sobre o crédito principal, e não sobre esse acrescido de juros e correção monetária, sob pena de anatocismo. Pede a concessão de efeito suspensivo, com o fim de obstar o andamento do processo executivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão para acolher a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, com o fim de obstar o andamento do processo executivo. Do Pedido de Sobrestamento do Feito Inicialmente, registro que não prospera o pleito de suspensão do feito formulado pelo Distrito Federal, sob o argumento de que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1.170, de modo que seria prudente suspender o processo de origem com o fim de evitar proliferação de recursos e incidentes processuais contrários à segurança jurídica, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC. Isso porque, além de não existir determinação de suspensão advinda da Suprema Corte, o mencionado recurso extraordinário trata da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Assim, não prospera o pedido de sobrestamento do feito formulado pelo Distrito Federal. Da Ofensa à Coisa Julgada No que tange à alegação de ofensa à coisa julgada, destaca-se que o próprio STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.” (ARE 1339073/SP, Relatora a Ministra Carmem Lúcia, DJe de 24.8.2021) Nesse sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.327.002, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; RE n. 1.319.079/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; ARE 1.333.089/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12.7.21; ARE 1.280.229/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 1.7.2021; e ARE 1321580/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021. Em julgamento recente, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021) Cumpre acrescentar que, em relação ao argumento da coisa julgada na aplicação Tema 810, o Supremo Tribunal Federal, em contexto semelhante de alteração de consectário legal definido em decisão transitada em julgado, definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1261228 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020) Além disso, o título executivo judicial em apreço transitou em julgado em 11.3.2020, enquanto a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu no acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. Assim, considerando que a não modulação dos efeitos da referida decisão atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei no 11.960/09, não há que se falar em preclusão para alteração do consectário legal, pois o título executivo judicial já se encontrava em divergência com a tese firmada pelo STF no Tema 810 antes mesmo do seu trânsito em julgado. Diante dessas considerações, em análise superficial dos fatos, não verifico ofensa à coisa julgada. Por fim, em juízo de cognição sumária, entendo que a Selic deve incidir sobre o crédito principal acrescido dos encargos moratórios. Ora, a sua incidência apenas sobre o crédito principal não teria o condão sequer de recompor o valor no tempo, pois a Selic incidiria sobre valores devidos nos de 96 e 97, e não sobre o seu montante atualizado no tempo. Ademais, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, sobretudo porque, em decorrência das divergências entre as partes, o valor do débito sequer foi fixado pelo MM. Juiz a quo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora